Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713175-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO RICARDO DA SILVA, MARIO SERGIO CORREA PEREIRA DE MOURA E SILVA AGRAVADO: MARISA ROSANE DA SILVA FIALHO, ANDRESSA CRISTINA FLORES COSTA, LAIANA PRADO VERSIANE DA SILVA, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, PEDRO MARCOS PRADO VERSIANE DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto em conjunto por Mauro Ricardo da Silva e Mário Sérgio Côrrea Pereira de Moura e Silva contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de arbitramento de alugueis proposta por Luciana Thais Flores de Lima, Pedro Marcos Prado Versiane da Silva, Marisa Rosane da Silva Fialho, Andressa Cristina Flores Costa e Laiana Prado Versiane da Silva (proc. no 0710027-25.2020.8.07.0003), não admitiu a contestação e a reconvenção apresentadas diante da manifesta intempestividade (ID no 25305348). 2. Sem pedido de liminar. 3. Preparo no ID no 25534644. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 25931371). 5. Na origem, foi proferida sentença (ID no 94185603). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Na origem, foi prolatada sentença que acolheu o pedido inicial (CPC, art. 487, I, ID no 94185603 ) para: a) arbitrar no valor de R$ 800,00 o aluguel da casa ocupada pelo primeiro réu e em R$ 600,00 o aluguel da casa ocupada pelo segundo réu, ambas construídas no mesmo imóvel; b) condenar os réus, Mario Sérgio da Silva e Mauro Ricardo da Silva, ao pagamento, a título de alugueis, do valor correspondente aos quinhões hereditários de cada autor, tendo como base de cálculo os valores estabelecidos no item anterior com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de cada vencimento; A obrigação é válida a partir da data da citação. 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. Registre-se que o agravante Mário Sérgio Côrrea Pereira de Moura e Silva (IDs no 25534632 e no 25534634), aparentemente, também assina Mário Sérgio da Silva (IDs no 25305337, no 25305339, no 25305350, págs., 1-3, 25305351, págs.1-4). O nome da mãe e a data de nascimento coincidem com os documentos apresentados. O CPF indicado na procuração de ID no 25305336, outorgada por Mario Sérgio da Silva, é o mesmo que consta no formulário de cadastramento da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania em nome de Mário Sérgio Côrrea Pereira de Moura e Silva, no ID no 25534634. Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/ConsultaPublicaExibir.asp), realizada em 16/6/2021, às 11h12, está cadastrado Mário Sérgio Côrrea Pereira de Moura e Silva associado a esse mesmo CPF. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO